Tribunal: TJDFT
Processo: 0749209-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CAMPANHA CONTINUADA DE SAÚDE MENTAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Distrito Federal contra a Lei Distrital no 6.704/2020, de iniciativa parlamentar, que instituiu campanha continuada de conscientização e prevenção da denominada “síndrome do pensamento acelerado”.
2. A norma impugnada definiu diretrizes, locais prioritários e duração mínima anual da campanha, atribuindo sua execução a órgãos da Administração Pública, com previsão de custeio por dotações orçamentárias próprias.
3. O autor sustentou inconstitucionalidade formal e material, por vício de iniciativa, ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro e violação à separação dos poderes e à reserva da administração.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se lei distrital de iniciativa parlamentar pode (i) impor obrigações administrativas concretas às Secretarias de Saúde e Educação, com definição de conteúdo, periodicidade e execução de campanha pública; e (ii) criar encargos com repercussão orçamentária sem estimativa de impacto financeiro, à luz da Lei Orgânica do Distrito Federal e do art. 113 do ADCT.
III. Razões de decidir
5. Normas que impõem obrigações administrativas específicas, com definição de diretrizes materiais, prioridades, locais de execução e duração mínima, inserem-se no campo da organização e do funcionamento da Administração Pública, reservado à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
6. A Lei Distrital no 6.704/2020 instituiu dever jurídico impositivo, com potencial controle externo, interferindo diretamente no planejamento, na programação e na gestão das políticas públicas das Secretarias de Saúde e Educação, o que configura ingerência legislativa indevida em atribuições administrativas.
7. A previsão de custeio por dotações orçamentárias próprias evidencia impacto financeiro necessário à execução da campanha, sem estimativa prévia do impacto orçamentário-financeiro, em afronta ao art. 113 do ADCT e ao art. 17, II, da LODF.
8. A lei substituiu o juízo técnico-administrativo do Poder Executivo na definição de prioridades e estratégias de saúde pública, violando a separação dos poderes e a reserva da administração.
9. Inaplicável o entendimento firmado no Tema 917 do STF, pois o diploma impugnado não apenas gerou despesa, mas criou atribuições, fixou diretrizes materiais e interferiu na estrutura funcional da Administração.
IV. Dispositivo
10. Julgou-se procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.704/2020, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o; ADCT da CF/1988, art. 113; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 17, II, 53, caput e § 2o, 71, § 1o, IV, e 100, IV, VI, X e XXVI.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 2364; STF, Tema 917 da Repercussão Geral.